Tribunal: TJMT
Processo: 1004760-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004760-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), APARECIDO PEREIRA MACHADO - CPF: 072.326.161-04 (AGRAVADO), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC –
MULTA DIÁRIA – CABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

M
ostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados no benefício previdenciário do aposentado quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação.

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo
537
,
caput
, do
CPC
, de forma que não há empecilho a sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1004760-60.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

banco bmg s.a.

AGRAVADO:

APARECIDO PEREIRA MACHADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
Dr. Márcio Rogério Martins
, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCM) e Inexistência de Empréstimo Consignado com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada c/c Indenização por Dano Moral com Restituição de Valores em Dobro” n. 1001136-68.2020.8.11.0022, proposta por
APARECIDO PEREIRA MACHADO
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência antecipada vindicada, para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais no valor de R$70,07 (setenta reais e sete centavos), sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por desconto indevido por descumprimento da ordem judicial, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões recursais, juntadas no Id n. 80559960, o recorrente, após a contextualização dos fatos iniciais, sustenta a ausência dos requisitos da tutela de urgência e a irreversibilidade dos efeitos da decisão recorrida.

Diz que a parte agravada contratou com a instituição financeira um cartão de crédito consignado, havendo um desconto mínimo em folha, ficando sob sua responsabilidade o pagamento do diferencial da fatura.

Assevera que a parte recorrida questiona os descontos em seu benefício a título de cartão de crédito e assinala que não assinou qualquer contrato ou autorizou eventuais descontos em seu benefício previdenciário, no entanto, comprova a modalidade contratada e alega que o agravado pretende exonerar do cumprimento da obrigação contratual.

Defende a ausência de razoabilidade na fixação da multa, razão pelo qual pugna provimento do recurso para “revogar a determinação pela suspensão das cobranças em ordem liminar e a não aplicabilidade da multa” (sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 30/03/2021, conforme Id
81609999
.

Contraminuta ofertada no Id
85734964.

Certificado o recolhimento do preparo recursal no Id 80596951.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
APARECIDO PEREIRA MACHADO
,
ora agravado, ajuizou ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) c/c indenização por dano moral em face do
BANCO BMG S.A.
, aqui agravante, onde aduz, em suma, que é aposentado junto ao INSS, recebendo o benefício por meio do Banco Bradesco S/A.

Relata que no início do mês de setembro/2020, o autor retirou o demonstrativo de crédito do seu benefício pago pelo INSS (aposentadoria por invalidez) e percebeu que havia descontos indevidos de origem do Banco BMG, no valor de R$ 70,07 (setenta reais e sete centavos), por mês, “empréstimo sobre a RMC - Reserva de Margem Consignável”.

Alega que após a confirmação dos descontos mensais no seu benefício de aposentadoria, foi até o Banco Bradesco onde é correntista e tirou extrato da sua conta corrente onde foi surpreendido com 2 (dois) depósitos em sua conta corrente via TED realizado pelo Banco BMG/agravante, sendo o primeiro datado de 27/04/2020, no valor de R$696,36 (seiscentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), e o segundo na data de 11/05/2020, na importância de R$ 700,74 (setecentos reais e setenta e quatro centavos), totalizando a quantia do suposto empréstimo consignado de R$ 1.397,10 (mil trezentos e noventa e sete reais e dez centavos).

Aduz não ter solicitado nenhum empréstimo consignado junto ao banco requerido, sendo que o valor depositado não foi sequer utilizado pelo autor, razão pela qual propôs a presente demanda a fim de determinar o cancelamento o empréstimo consignado em seu nome, com suspensão imediata dos descontos mensais no valor de R$70,07 (setenta reais e sete centavos), sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), por descumprimento da ordem judicial, bem como abster de inserir o nome do autor no serviço de proteção ao crédito, enquanto tramitar este feito.

O pleito vindicado foi parcialmente deferido pelo magistrado
a quo
, cujo fundamento transcrevo
,
in litteris
:

“(...) Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente aportou aos autos documentos imprescindíveis para do pedido de tutela referente a obrigação de não fazer novos depósitos de empréstimos na conta da autora, não autorizados por ela, pois restou demonstrada de plano a verossimilhança das alegações do autor de sua probabilidade do direito, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular, pelos documentos acostados na exordial.

No entanto, não merece o acolhimento o pedido de tutela para cancelar os empréstimos, supostamente, não autorizados pela autora.

Isto porque, por ora, não verifico a possibilidade de concessão da tutela de urgência, tendo em vista o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Insta mencionar, ainda, que o artigo § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil não admite a concessão de tutela antecipada “(...) quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”, o que, na espécie, acaso concedido o reclamo antecipatório, redundará na proibição em questão.

No caso dos autos a concessão do pleito antecipatório implica em adiantamento do próprio mérito da causa, ou seja, própria execução da sentença de mérito, vulnerando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, necessário se faz a dilação probatória, a fim de propiciar plena análise dos fatos.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e por tudo que dos autos consta, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela pleiteado pelo autor para suspensão imediata dos descontos mensais no valor de R$ 70,07 (setenta reais e sete centavos), até o julgamento do presente feito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por desconto indevido por descumprimento da ordem judicial, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, porquanto foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque,
em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

É que
a probabilidade do direito do agravado está alicerçada no próprio contrato trazido pelo agravante (Id
80559963
), supostamente firmado entre as partes, no qual a assinatura que foi posta difere, aparentemente, da que foi colocada no instrumento procuratório outorgado ao seu advogado e documentos pessoais. (Ids
85734967 e 85734969
).

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é do agravado, tendo em vista estar sofrendo descontos diretamente em seu benefício de aposentadoria que, por certo, reduz, consideravelmente a sua verba alimentar. (Id
80559967
)

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA –
ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo consignado, referente a cartão de crédito, dentre outras questões, sob pena de multa diária, mormente pelo fato de que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar. A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade”
(TJ-MT 10039569220218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Cumpre dizer, ainda, que a imposição de
multa
cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da
multa
, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade”
(TJ-MT 10023814920218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021